Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-23.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO.
1. Em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
2. Em atenção às particularidades da causa e aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, é razoável e proporcional a redução da verba honorária arbitrada na origem.
3. Apelação conhecida e provida.